Tribunal: STF
Processo: RE 1357641
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 2 do doc. eletrônico 8). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 5°, LV; 37, XI; e 102, § 2°, da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃOSOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O PRETÓRIO EXCELSO POSICIONOU-SE, TAMBÉM, EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA, ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 810. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE DOS POSICIONAMENTOS DAS CORTES SUPERIORES. SERVIDOR FALECIDO QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (pág. 2 do documento eletrônico 28).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.



    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.



    Por fim, ressalto que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE e nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG/SE, os Ministros desta Corte entenderam que 



    “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.



    Nessa linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: RE 1.292.914/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.264.735/RN, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 40.157/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC/2015) para, com fundamento no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), determinar que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator